Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009918-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1009387.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, e restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ.
Em suas razões recursais, o Agravante alega a inexistência de decadência para que a Administração Pública possa rever seus atos, consoante entendimento externado pela Súmula 839 do STF, que prevê a possibilidade de um ato administrativo ser anulado em hipótese de violação direta ao texto constitucional.
Nesse viés, afirma que o Banco BEMAT, instituição na qual o requerente prestou serviços, se tratava de uma sociedade de economia mista, gerenciada pelas regras do direito privado e submetendo seus funcionários ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, não há que se falar em cômputo de tempo de serviço do âmbito privado para fins de progressão vertical em cargo público, o que fere o art. 37, inciso II da Constituição Federal, porque desrespeita o princípio do concurso público.
Assegura que, o Agravado não possui direito adquirido, pois a Súmula n. 473 do STF, permite a administração pública anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, o que torna legal a anulação da Portaria n. 090/2005 por afronta à Constituição, e a progressão funcional decorreu de uma nulidade de plano.
Conclui que, a decisão interlocutória agravada não observou adequadamente a presença da probabilidade do direito para a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesta lógica, analisando o suporte fático fundamental da demanda, entendo que o efeito suspensivo, nessa fase de cognição sumária, merece deferimento, visto que, como é sabido, o cômputo do prazo prescricional se inicia com a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar.
Na hipótese dos autos, tem-se que a concessão da progressão funcional vertical foi concedida no ano de 2005, verifica-se, pelos documentos anexados aos autos originários, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instaurou em 6 de julho de 2017, o inquérito civil com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nas progressões funcionais verticais dos servidores Cleudson Pereira de Oliveira, e outro, ambos técnicos administrativos do Ministério Público/PGJ/MT, conforme Portaria no. 016/2017.
Desse modo, considerando que a Sindicância foi instaurada em 12 de novembro de 2020, por meio da Portaria no. 752/2020-PGJ, tenho que, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
A Propósito, utilizo-me do entendimento exposto pela Relatora, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, no Agravo de Instrumento n. 1006752-56.2021.8.11.0000. Verifica-se:
“(....) Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, visto que, como é sabido, o cômputo do prazo prescricional se inicia com a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar. (N.U 1006752-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).”
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC, até o julgamento definitivo do presente recurso
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado